Tribunal: TJES
Processo: 5009228-96.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009228-96.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLESIO HENRIQUE HERBST

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pretensão indenizatória, declarando a nulidade de contrato de empréstimo e condenando o banco ao ressarcimento de danos materiais e pagamento de danos morais, em razão de fraude bancária denominada "golpe da falsa central de atendimento".

2. O apelante sustenta sua ilegitimidade passiva; no mérito, alega culpa exclusiva da vítima; inexistência de falha no sistema de segurança (caso fortuito externo) e ausência de dano moral ou necessidade de redução do quantum.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia reside em definir: (i) a legitimidade passiva da instituição financeira à luz da teoria da asserção; (ii) se a fraude perpetrada por terceiros mediante indução do consumidor a erro configura fortuito externo ou falha na prestação do serviço por deficiência no monitoramento de operações atípicas; e (iii) a existência e adequação do valor da indenização por danos morais.

III. Razões de Decidir

4. A legitimidade passiva é aferida pela teoria da asserção, confirmando-se o vínculo jurídico e a imputação de falha no serviço na petição inicial.

5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

6. Configura falha na prestação do serviço a permissão de movimentações vultosas, atípicas e discrepantes do perfil de consumo do correntista, como a contratação de empréstimo e sucessivas transferências em curto intervalo, sem o acionamento de travas de segurança eficazes.

7. O esvaziamento de conta corrente em montante elevado enseja reparação por danos morais, cujo valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional às finalidades compensatória e pedagógica.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento: "As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes bancárias (fortuito interno) quando falham no dever de monitorar e bloquear operações que discrepam manifestamente do perfil de consumo do cliente, ainda que a fraude tenha sido iniciada por engenharia social (golpe da falsa central)."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11 e art. 543-C; Lei nº 14.905/24; CC, art. 389, art. 404 e art. 406; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, Súmula nº 43; STJ, Súmula nº 362; STJ, REsp n. 2.004.461/SP; STJ, REsp nº 1.199.782/PR (Tema 466); STJ, Tema 1.059; TJES, Apelação Cível n. 5004671-77.2022.8.08.0012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. sentença de id.
17917756
que, nos autos da
ação de reparação por danos materiais c/c pedido de tutela antecipada, repetição do indébito e condenação em danos morais
ajuizada por
CLESIO HENRIQUE HERBST
em face do apelante
,
julgou parcialmente procedente a pretensão para:

a) CONFIRMAR a tutela de urgência deferida (ID
15066313
) e DECLARAR A NULIDADE do contrato de empréstimo no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), devendo o réu se abster de realizar quaisquer cobranças a ele relativas, bem como cancelar eventuais registros negativos decorrentes de seu inadimplemento.

b) CONDENAR o réu a restituir ao autor a quantia de R$ 58.985,00 (cinquenta e oito mil, novecentos e oitenta e cinco reais), a título de danos materiais, a ser corrigida monetariamente pelos índices da Corregedoria-Geral de Justiça desde a data do evento danoso (03/01/2022 - Súmula 43/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês até a véspera da entrada em vigor da Lei nº 14.905/24. A partir da vigência da referida Lei nº 14.905/24, a remuneração do capital dar-se-á pela aplicação exclusiva da taxa Selic, que já compreende juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

c) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sobre a condenação ao pagamento de danos morais devem incidir juros de mora, calculados conforme a taxa Selic, deduzida do índice de correção monetária, desde a citação até o arbitramento (art. 406); a partir do arbitramento, deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic, que engloba os juros moratórios e a correção monetária (Súmula 362, STJ).

Em suas razões recursais (id.
17917757
), o apelante sustenta, em síntese, que: i) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; ii) no mérito, o evento decorreu de culpa exclusiva do consumidor, o qual, ludibriado por terceiros em contato telefônico, forneceu ativamente suas senhas e credenciais de segurança, viabilizando a habilitação de um novo aparelho para realizar as transações impugnadas; iii) não houve invasão tecnológica, vazamento de dados ou falha no sistema de segurança cibernética do banco, configurando a fraude perpetrada por estelionatários caso fortuito externo, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira; iv) não há o dever de indenizar por danos morais, dada a ausência de ato ilícito praticado pelo banco e a falta de comprovação de lesão aos direitos da personalidade do apelado; e, v) subsidiariamente, caso mantida a condenação, o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais deve ser reduzido, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e para obstar o enriquecimento sem causa da parte adversa.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5009228-96.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLESIO HENRIQUE HERBST

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. sentença de id. 17917756 que, nos autos da
ação de reparação por danos materiais c/c pedido de tutela antecipada, repetição do indébito e condenação em danos morais
ajuizada por
CLESIO HENRIQUE HERBST
em face do apelante
,
julgou parcialmente procedente a pretensão para:

a) CONFIRMAR a tutela de urgência deferida (ID 15066313) e DECLARAR A NULIDADE do contrato de empréstimo no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), devendo o réu se abster de realizar quaisquer cobranças a ele relativas, bem como cancelar eventuais registros negativos decorrentes de seu inadimplemento.

b) CONDENAR o réu a restituir ao autor a quantia de R$ 58.985,00 (cinquenta e oito mil, novecentos e oitenta e cinco reais), a título de danos materiais, a ser corrigida monetariamente pelos índices da Corregedoria-Geral de Justiça desde a data do evento danoso (03/01/2022 - Súmula 43/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês até a véspera da entrada em vigor da Lei nº 14.905/24. A partir da vigência da referida Lei nº 14.905/24, a remuneração do capital dar-se-á pela aplicação exclusiva da taxa Selic, que já compreende juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

c) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sobre a condenação ao pagamento de danos morais devem incidir juros de mora, calculados conforme a taxa Selic, deduzida do índice de correção monetária, desde a citação até o arbitramento (art. 406); a partir do arbitramento, deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic, que engloba os juros moratórios e a correção monetária (Súmula 362, STJ).

Em suas razões recursais (id. 17917757), o apelante sustenta, em síntese, que: i) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; ii) no mérito, o evento decorreu de culpa exclusiva do consumidor, o qual, ludibriado por terceiros em contato telefônico, forneceu ativamente suas senhas e credenciais de segurança, viabilizando a habilitação de um novo aparelho para realizar as transações impugnadas; iii) não houve invasão tecnológica, vazamento de dados ou falha no sistema de segurança cibernética do banco, configurando a fraude perpetrada por estelionatários caso fortuito externo, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira; iv) não há o dever de indenizar por danos morais, dada a ausência de ato ilícito praticado pelo banco e a falta de comprovação de lesão aos direitos da personalidade do apelado; e, v) subsidiariamente, caso mantida a condenação, o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais deve ser reduzido, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e para obstar o enriquecimento sem causa da parte adversa.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

O apelante alega ser parte ilegítima, pois o dano teria sido causado por terceiros e pela própria vítima.

Sabe-se que para aferir a legitimidade, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que “
o exame da legitimidade ad causam deve ser realizado de acordo com a Teoria da Asserção, isto é, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial”
(REsp n. 2.004.461/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

No caso dos autos, observa-se o vínculo jurídico entre as partes, havendo a imputação de falha na prestação de serviço bancário pelo correntista, evidenciando-se a legitimidade da instituição financeira.

Deste modo,
rejeito
a tese de ilegitimidade passiva.

Passando ao exame do mérito, faz-se necessária a breve síntese dos fatos subjacentes à demanda.

Relata-se na inicial que, o autor, ora apelado, mantém a conta corrente nº 22.514.749, agência 102, junto à instituição financeira ré, ora apelante. Relata que, no dia 03/01/2022, recebeu um SMS e, logo em seguida, uma ligação telefônica proveniente do número (027) 3322-1300, alertando sobre uma suposta tentativa de transferência via PIX no valor de R$ 20.000,00.

Afirma o autor que, ao negar a autoria de tal transação, foi orientado pelo suposto atendente a acessar o aplicativo do banco e realizar procedimentos para o cadastramento de uma nova senha de segurança. Aduz que, no dia seguinte (04/01/2022), após seguir os passos indicados, compareceu presencialmente à sua agência bancária para finalizar a atualização de dados e o registro da nova senha.

Alega que, em 05/01/2022, ao consultar seu extrato, constatou a ocorrência de diversas movimentações fraudulentas que esvaziaram seu saldo, totalizando um prejuízo de R$ 61.085,00. Detalha que as transações ilícitas compreenderam a contratação não autorizada de um empréstimo de R$ 2.100,00, além de transferências entre contas, pagamentos de títulos de cobrança e operações via PIX para terceiros.

O requerente informa que registrou Boletim de Ocorrência na mesma data e buscou a resolução do infortúnio na via administrativa em duas oportunidades (06/01/2022 e 09/02/2022). Contudo, a instituição financeira negou o ressarcimento, sob o fundamento de que as operações foram processadas com normalidade mediante o uso de dispositivo e senha de uso exclusivo do titular, atribuindo a este a inteira responsabilidade pelos fatos.

Sabe-se que a atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercarem-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar fraudes e, caso venham a ocorrer, responderão pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Nos dias atuais são frequentes as queixas de operações fraudulentas realizadas por terceiros que realizam compras em cartões alheios ou mesmo transferências bancárias, sem o conhecimento do titular da conta, o que revela a fragilidade do sistema de segurança bancário, mormente no que tange às operações virtuais.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.

(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Grifei.

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

No caso, o autor foi vítima do “golpe da falsa central de atendimento”, tendo sido induzido a realizar procedimentos que culminaram na habilitação de um novo dispositivo móvel e no posterior esvaziamento de sua conta corrente.

Os elementos coligidos aos autos indicam que houve falha na prestação do serviço pelo banco apelante, uma vez que foram realizadas movimentações atípicas e discrepantes na conta bancária do apelado, se comparadas ao seu perfil usual de consumo.

Embora o banco alegue culpa exclusiva da vítima, a tese não merece prosperar. Isto porque a falha do banco não se limita à segurança física dos sistemas, mas reside na ineficiência de seus mecanismos de monitoramento. A realização de uma série de operações de alto valor em curtíssimo intervalo, seguidas de contratação de empréstimo e pulverização de recursos para múltiplos destinatários, configura um padrão de atividade manifestamente suspeito e atípico ao perfil do correntista.

Ademais, como corretamente identificado pelo d. Juízo, “
A sofisticação do golpe, que utiliza técnicas como o mascaramento do número de telefone (Caller ID Spoofing) e a posse de dados pessoais do cliente, coloca o consumidor em uma situação de extrema vulnerabilidade, tornando crível a sua indução a erro.”

É dever da instituição financeira detectar e bloquear transações que fogem ao padrão de consumo do cliente. Ao permitir o esvaziamento da conta sem o acionamento de travas de segurança eficazes, o banco assume o risco e o dever de indenizar.

Dessa forma, caberia ao banco cercar-se de cautelas mais rigorosas para proteger seus clientes de atos fraudulentos de terceiros, uma vez que, oferecendo os serviços no ambiente virtual, tem a obrigação de manter sistema de segurança otimizado para a verificação e combate de eventuais fraudes.

Veja-se o entendimento já manifestado por este e outros e. Tribunais Pátrios em casos análogos de golpe de falsa central de atendimento:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E DANO MORAL COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraudes bancárias, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ;

2.
Caracterizada a falha na prestação do serviço bancário diante da realização de operações atípicas decorrentes do golpe da falsa central, impõe-se a reparação material, consistente na restituição dos valores desviados;

3.
O apelante teve todo o saldo de sua conta retirado, além de descontos de empréstimo irregularmente contratados pelo sistema do banco, o que constituiu abalo que ultrapassa o mero dissabor, configurando o dever de reparação moral;

4. Recurso provido.

(Apelação Cível n. 5004671-77.2022.8.08.0012, Relatora Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, julgado em 26/08/2025.)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÕES VIA PIX E EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NA SEGURANÇA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
I. Caso em exame 1. Ação em
que autor alega que foi vítima do golpe da falsa central de atendimento, sendo que criminosos realizaram transações indevidas e contratação de empréstimo por meio de falha nos sistemas de segurança das rés, banco bradesco s.a. E nubank s.a
.II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se os bancos réus são responsáveis pela devolução dos valores transferidos indevidamente via pix, no total de R$ 58.900,00; (II) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00. III. Razões de decidir 3.
As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias, de acordo com o art. 14 do CDC. O fornecedor de serviços deve garantir a segurança dos sistemas oferecidos ao consumidor.
4.
A inobservância do perfil de movimentações do consumidor e a falta de acionamento célere do pix-med constituem falha na prestação do serviço.
5. Portanto, deve ser acolhido o pedido do autor de que o requerido bradesco seja condenado ao pagamento de indenização correspondente ao valor das transferências indevidas, R$ 58.900,00. 6. A indenização por danos morais a ser paga pelo nubank deve ser majorada de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, considerando o abalo emocional e o transtorno sofridos pelo autor, vítima de fraude, com a negativação indevida de seu nome e os prejuízos financeiros decorrentes da contratação fraudulenta de empréstimo. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Sentença reformada. Teses de julgamento:1. As instituições financeiras são objetivamente responsáveis pela devolução de valores transferidos indevidamente via pix em razão de fraudes bancárias. 2. O banco que não adota providências rápidas, como o acionamento do pix-med, também concorre para o evento danoso, devendo ser responsabilizado. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §§ 1º e 3º, I e II; CC, arts. 389, 404 e 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479. (TJSP; apelação cível 1000985-63.2023.8.26.0060; relator (a): Léa duarte; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau. Turma IV (direito privado 2); foro de auriflama - vara única; data do julgamento: 03/10/2024; data de registro: 03/10/2024) (TJSP; AC 1000985-63.2023.8.26.0060; Auriflama; Turma IV Direito Privado 2; Relª Desª Léa Duarte; Julg. 03/10/2024)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. GOLPE DE FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA A ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
I. Caso em exame apelação interposta por nubank s/a contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, em razão de fraude bancária sofrida pela autora, resultando em transferências vultosas e contratação fraudulenta de empréstimo. A sentença declarou nulo o contrato, e determinou a restituição dos valores e fixou indenização por danos morais. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se a instituição financeira é responsável pela fraude bancária decorrente de golpe de falsa central de atendimento; e (II) estabelecer o valor adequado da indenização por danos morais. III. Razões de decidir
a instituição financeira tem responsabilidade objetiva por fraudes bancárias, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a Súmula nº 479 do STJ, sendo irrelevante o fato de a fraude ter sido praticada por terceiros. É dever da instituição financeira adotar mecanismos preventivos para evitar transações fraudulentas, especialmente em casos que envolvam valores expressivos e operações fora do padrão de consumo do cliente. Não houve comprovação de que a instituição financeira implementou medidas adequadas para impedir a realização das operações fraudulentas, o que caracteriza falha na prestação de serviço.
A redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 é justificada, considerando a proporcionalidade e razoabilidade em relação à extensão do dano e evitando enriquecimento sem causa. lV. Dispositivo e teserecurso parcialmente provido. Tese de julgamento:a responsabilidade por fraudes bancárias é objetiva, nos termos do CDC e da Súmula nº 479 do STJ, sendo irrelevante o envolvimento de terceiros na fraude. Instituições financeiras devem adotar medidas eficazes de segurança para prevenir fraudes, especialmente em operações que destoam do perfil de consumo do cliente. O valor da indenização por danos morais deve ser proporcional ao dano e ao poder econômico das partes, visando compensar a vítima sem causar enriquecimento indevido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 42, §único; CC, art. 945; CPC, art. 1026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; TJSP, apelação cível 1011430-25.2023.8.26.0066; TJSP, apelação cível 1003361-34.2023.8.26.0347. (TJSP; apelação cível 1019242-98.2023.8.26.0008; relator (a): Domingos de siqueira frascino; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau. Turma IV (direito privado 2); foro regional VIII. Tatuapé - 2ª Vara Cível; data do julgamento: 10/10/2024; data de registro: 10/10/2024) (TJSP; AC 1019242-98.2023.8.26.0008; São Paulo; Turma IV Direito Privado 2; Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino; Julg. 10/10/2024)

Neste cenário, conclui-se ser imperiosa a devolução dos valores subtraídos da conta do apelado, tal como determinado pela r. sentença.

Em relação ao dano extrapatrimonial, também entendo como existente na situação em apreço, uma vez constatado o dano, a conduta e o nexo causal.

O dano moral, conforme Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), é conceituado como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Induvidoso que a situação vivenciada nos autos, relativa a transferências bancárias fraudulentas, que totalizaram o montante elevado, de mais de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e que esvaziaram a conta do apelado, retira a paz e compromete o direito legítimo ao sossego de qualquer cidadão.

Em relação ao
quantum
, entendo que o recurso da instituição financeira não merece prosperar. Isto porque, o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada.

No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justo o valor fixado a título de danos morais em R$ 5.000,00 (quatro mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Nesse sentido, cito, por oportuno o seguinte julgado desta C. Câmara em caso similar:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO

ORDINÁRIA
–
FRAUDE – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS
–
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.
2.
Não se desconhece que o autor, por telefone, manteve contato e seguiu orientação de suposto funcionário do banco. Contudo, verifico que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança, pois os elementos coligidos aos autos indicam que houve uma falha na prestação do serviço pelo banco apelante, uma vez que foram realizadas movimentações atípicas e discrepantes na conta bancária do apelado, se comparadas ao seu perfil usual de consumo
. 3.
Também não cabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva pela fraude ou culpa exclusiva de terceiro à luz da própria dinâmica dos fatos reveladora de insegurança, sem se olvidar que, como já dito, pelo princípio do risco da atividade a instituição responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor, considerando, ainda, que o como relata o apelado, o suposto atendente tinha aparentava ter conhecido das suas informações bancárias.
4.
No presente caso, diante das circunstâncias do caso, a indenização comporta redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.
5.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível n. 5001215-43.2024.8.08.0047, relator Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 11/12/2024.)

Destarte,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC e do tema 1.059 do STJ, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)